Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63846013, o exequente informou que o servidor LEONALDO SOARES DE MENDONCA renuncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal foi intimado do pedido e quedou-se inerte (ID: 65550769). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 38796689). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por LEONALDO SOARES DE MENDONCA (ID: 63846013). Em complemento à decisão de ID: 63342425, expeçam-se as ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de LEILA MARIA DE FREITAS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais (consoante planilhas de ID: 60981738). RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução (consoante planilhas de ID: 60981738). RPV em favor de LEONALDO SOARES DE MENDONCA, LENILDE SPINOLA DOS SANTOS, KENIA DE AMORIM MADOZ, KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE, KLEBER CEZALPINO DE ALMEIDA, LEDNEY LOPES DA SILVA e LEONARDO DOS PASSOS FILHO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos de ID: 60981738 para fins de expedição de requisitório (ID: 63342425). Brasília, 12 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR